Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-26.2018.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006876-26.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUANA EMANUELLE MAGALHAES - CPF: 032.608.351-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), LUIZ CARLOS DOMINGUES - CPF: 304.623.201-20 (APELANTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), NEIDE EDNEIA MAGALHAES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES C/C DANOS MORAIS
– LOCAÇÃO RESIDENCIAL – RESCISÃO -
PROBLEMAS ESTRUTURAIS - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HABITABILIDADE DO IMÓVEL - OMISSÃO DO LOCADOR -
COMPROVADA - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC -
PROTESTO INDEVIDO
- DANO MORAL – CONFIGURADO –
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).

O magistrado, ao determinar o
quantum
indenizatório por danos morais, de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Orienta o c. STJ que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS DOMINGUES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação
de Rescisão Contratual c/c Inexigibilidade de Débitos c/c Consignação de Chaves c/c Danos Morais
ajuizada por LUANA EMANUELLE MAGALHÃES, julgou-a parcialmente procedente, declarou rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, inexigibilidade do valor de R$ 4
.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) relativo à multa rescisória e confirmou tutela de urgência deferida para determinar a baixa definitiva do protesto em nome da Autora. Julgou improcedente a reconvenção

intentada pelo Requerido em face da Autora, denunciação à lide

em face de Neide Edneia Magalhães, condenou o Requerido/Reconvinte ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, custas e despesas processuais.

O apelante alega ausência
de problemas estruturais e prova de prejuízo á habitabilidade. Aduz inexistência de omissão do locador. Afirma recusa da locatária para a solução dos alegados problemas. Entende que não houve
ilícito praticado e improcedência do dano moral. Argumenta
que o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente, e ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (Num. 137280801).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta, pela parte autora, de problemas estruturais nos sistemas hidráulico e elétrico, constatados através da vivência diária, no imóvel locado de propriedade do requerido. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito,

conforme extrato (Num. 137280795 – pág. 07/08):

Ante o exposto
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente a ação
para declarar rescindido o contrato de locação celebrado pelas partes (ids. Num. 17105006 – Págs. 01/02), bem com a inexigibilidade do valor de R$4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) relativo à multa rescisória prevista na cláusula penal do contrato e supostos gastos com pintura do imóvel, confirmando a tutela de urgência deferida para determinar a baixa definitiva do protesto em nome da Autora, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que deverá ser corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Julgo improcedente a reconvenção
intentada pelo Requerido em face da Autora, porquanto demonstrada a inexigibilidade do débito relativo à multa rescisória e supostos gastos com pintura do imóvel, bem como ausente prova da existência de débito referente a aluguel no importe de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), ônus que lhe competia na forma do art. 373, inciso, do CPC, e não se desincumbiu.

Por consequência, em decorrência do resultado da ação principal e reconvenção,
julgo improcedente a denunciação à lide
em face de Neide Edneia Magalhães, porquanto declarada a inexigibilidade do débito imputado à Autora e denunciada.

Condeno o Requerido/Reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais.

O requerido, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
Alega que a apelada não comprovou os
problemas estruturais que supostamente prejudicaram o exercício regular de habitabilidade do imóvel locado. Entende como insuficiente para ensejar afetação da fruição plena do imóvel, o desconforto com as dificuldades apresentadas. Argumenta ainda, que procurou resolver as pendências indicadas, no que foi impedido pela autora.

O contrato de locação do
imóvel residencial localizado na Rua dos Tucanos, nº 572, Bairro Jardim do Trevo, nesta cidade, com prazo de 02 (dois) anos e valor mensal do aluguel no importe de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais),
foi celebrado pelas partes em 23/08/2018 (Num. 137278367 - pág. 01/02).

Ressai dos autos que os documentos juntados pela autora
e aqueles arrolados pelo requerido
foram examinados minuciosamente e considerados suficientes para o convencimento do julgador singular (Num. 137280795 – pág. 03/07).

O juiz de piso, destinatário das provas, observou
que
a melhor prova produzida corrobora as alegações da Autora, no sentido de que o imóvel objeto da lide apresentou inúmeros problemas logo nos primeiros dias de locação, levando à constatação de que não foi entregue pelo locador em perfeitas condições de moradia. Ademais, a interpretação do contexto fático e do conjunto probatório indica que o Requerido foi cientificado pela Autora acerca dos problemas que afetavam o imóvel
(Num. 137280795 – pág. 04/05).

Ora, o art. 370 do Novo CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Saliente-se que o c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

A análise do conjunto probatório carreado aos autos, em cotejo com as razões do apelo, diante das obrigações assumidas contratualmente, nos termos da Lei
8.245/1991, não permite visualizar no recurso aviado, elementos que desconstituam as conclusões do
decisum.

Observe-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

É
incontroverso que
o imóvel, objeto da lide, apresentou problemas estruturais e de funcionalidade logo nos primeiros dias de locação. A impossibilidade de sua completa utilização (garagem), leva à constatação de que não foi entregue pelo locador em perfeitas condições de moradia, mesmo o requerido cientificado dos problemas que afetavam o imóvel. A afirmação de que que foi impedido pela autora, ora apelada, de proceder reparos, não encontra respaldo nos depoimentos por videoconferência arquivados no presente processo (Num. 137280790 - pág. 01).
O que se percebe nos autos é que o apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC

O apelante, em sua irresignação, afirma
que não houve
ilícito praticado e que é improcedente o dano moral. Argumenta
que o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

A razão, porém, não o socorre.
O abuso de direito comprovado, decorrente da negativação indevida da autora (Num. 137278377 – pág. 05), torna obrigatória a reparação.

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já assentou que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
inscrição indevida gera abalo de crédito e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A irresignação do apelante, ao argumento de que o montante estabelecido, não obedeceu aos parâmetros razoáveis em condenação por danos morais, portanto, não se sustenta.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito, a existência dos
danos decorrentes dos atos de responsabilidade do apelante
, não há porque reformar o
decisum,
devendo ser mantido em todos os seus termos.

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022